Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. NÃO AUTOMÁTICO. DOLO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DE LEI. ÔNUS DO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. SUMULA 435 STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Se a relação processual não se completou, uma vez que o agravado ainda não foi citado na origem, é dispensável sua intimação para apresentar contrarrazões. Precedentes.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
3. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
3.1. Evidenciada a existência de endereços não diligenciados, é descabido infirmar a impossibilidade de citação da parte executada, inaplicável a presunção contida na Súmula 435 do STJ.
3.2. Não estando configurados os vícios apontados pelo embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
4. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de declaração conhecido e não provido.